Tribunal: TJPA
Processo: 0006534-27.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006534-27.2018.8.14.0401

APELANTE: JOHN EMERSON PEREIRA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – ART. 129, §9º DO CPB – SENTENÇA CONDENATÓRIA - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – Após o cotejo do acervo probatório, mormente a palavra da vítima coesa, e detalhada em ambas as oportunidades em que foi ouvida, corroborada pelo laudo pericial de lesão corporal, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição do réu por insuficiência de provas conforme pleiteado nesta instância recursal. Acusado que agrediu a vítima com socos e tapas na região do rosto e braços, conforme o comprovado nos autos. –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, iniciada às 14:00h do dia 24 do mês de janeiro de 2022 e encerrada às 14:00h do dia 31 do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
JOHN EMERSON PEREIRA SOUZA,
inconformado com a sentença (
ID/PJ-e n.º 6281539
) prolatada pelo MM. da 2ª Vara do Juizado de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que o condenou à pena de 08 (oito) meses de detenção, pela prática do crime previsto no Art. 129, §9º, do CPB, cuja execução foi suspensa pelo período de 02 (dois) anos, com arrimo no Art. 77 e 78, §1º, do CPB.

Em suas razões recursais (ID/PJ-e n.º 6281540 e 6281541), o recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima de forma isolada.

Em contrarrazões (ID/PJ-e n.º 6281542), o Ministério Público do Estado do Pará se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado pelo
custos legis
em seu parecer (ID/PJ-e n.º 6768603).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 02 de Novembro de 2016, por volta de 23:30h, na Avenida Bernardo Sayão , Conj. Radional II, Quadra C, Casa C-3, Bairro Condor, em Belém-PA, o denunciado, ora apelante, agrediu fisicamente com vários socos no rosto e pelo corpo, bem como ameaçou de morte sua então companheira, a Sra. Roselane Franco Miranda, com quem convivia há 14 anos.

Ainda na exordial acusatória consta que, durante a agressão, o denunciado insultou várias vezes a honra da ofendida, proferindo os seguintes textuais: -“
mentirosa, vagabunda, tu tá tendo um caso, tu estava com um amante... eu vou te matar, é isso que tu merece, é a morte
[
SIC
].”.

Aduz que, a vítima informou que não foi a primeira vez que seu companheiro a agrediu, pois além de empurrões, o mesmo já jogou uma panela quente, lesionando-a.

Em razão do fato, o ora apelante foi denunciado pelo crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar, tipificado no Art. 129, §9º, do CPB c/c as disposições previstas na Lei n.º: 11.340/2006.

Instruídos os autos, o denunciado foi condenado, sendo-lhe cominada a pena de 08 (oito) meses de detenção, a qual foi suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos, tendo sido interposto o presente recurso de defesa, que passo a analisar:

Alega o apelante que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima de forma isolada, pelo que requer a absolvição por insuficiência de provas.

De plano, tal argumento não merece prosperar, senão vejamos:

Analisando atentamente os autos, constata-se que a materialidade do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar restou evidenciado pelo boletim de ocorrência policial prestado pela ofendida, constante ao
ID/PJ-e n.º 6281544
, e pelo Laudo Pericial de
ID/PJ-e n.º 6281532
, o qual descreve a existência de “
duas equimoses na região braquial posterior esquerda. Múltiplas escoriações lineares na região anterior do antebraço esquerdo, sugestivas de estigma unguel
”

Em sede inquisitiva (ID/PJ-e n.º 5281544), a ofendida Roselane Franco Miranda, aduziu em síntese que:

“No dia 02 de novembro, a declarante saiu com uma amiga, fato que era do conhecimento do seu companheiro, e quando retornou por volta das 23:30h, foi recebida com insultos e ofensas onde o nacional falou: “Mentirosa, vagabunda, tu tá tendo um caso, tu estava com um amante – textuais” [SIC]. Não satisfeito, o nacional a agrediu fisicamente com socos no rosto e no corpo a deixando com várias lesões no rosto, no braço esquerdo, e no pescoço. O nacional ainda a puxou pelo cabelo e a empurrou contra a parede e Roselane queixa-se de dores. Após as agressões, o nacional pegou uma faca e a ameaçou de morte dizendo: ”Eu vou te matar, é isso que tu merece, é a morte” [SIC]...”.

Em juízo (ID/PJ-e n.º 6281533/6281563) a referida vítima declarou,
verbis
:

“Que foram companheiros por doze anos, e na ocasião dos fatos estavam juntos, nesse dia tinha saído para ir à Igreja e retornou para casa cerca de 23:30h da noite, ocasião em que o denunciado foi de imediato para cima de si, já lhe agredindo com socos no rosto e nos braços, Que foi ofendida verbalmente e ameaça pelo ex-companheiro tendo encerrado as agressões após os empurrões e depois de ter rasgado sua roupa, tudo ocorrido enquanto seus filhos dormiam, Que no dia seguinte foi até à delegacia denunciar, sendo que já fez nova acusação contra o réu por delito de ameaça que lhe foi proferida recentemente, inclusive, utilizando uma faca, uma vez que o mesmo não aceita o término do relacionamento, estando atualmente assegurada por medidas protetivas. Que anteriormente já lhe agrediu, tendo lhe empurrado e lhe jogado uma panela quente contra seu corpo. Que seu irmão lhe acompanhou para realizar o exame pericial.”.

Em seu interrogatório (mídia audiovisual de
ID/PJ-e n.º 6281535/6281536
), o acusado negou os fatos descritos na denúncia, informando em suma, que não agrediu a vítima e que apenas tiveram uma pequena discussão. Tal relato não demonstrou suporte nas provas dos autos.

Com efeito, após o cotejo do acervo probatório, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição do réu por insuficiência de provas, especialmente em razão do depoimento coeso e detalhado da ofendida na fase inquisitiva e judicial, corroborados pelo laudo pericial juntado aos autos.

Não é demais ressaltar que, nos casos de agressão decorrente de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância por ser o ilícito cometido em situação de clandestinidade que, geralmente, não é testemunhado. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ.
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA
. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.

3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.

4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de pena aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ – AgRg no AREsp: 1925598/TO 2021/0217696-8, Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021) (
Grifamos
)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

7. No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).

(...)

10. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020) (
Grifamos
)

Quanto à dosimetria da pena tenho que a sentença não merece qualquer reparo, restando definitiva em 08 (oito) meses de detenção.

Preservo, ainda, a suspensão condicional da pena nos moldes estabelecidos na sentença, em conformidade com o Art. 77 e 78, §1º, do CPB, sob as mesmas condições determinadas pelo magistrado
a quo
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo irretorquível a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, 31 de Janeiro de 2022.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 31/01/2022